Tribunal: CARF
Processo: 10070.001674/2001-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001674/2001-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.382 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Embargante
CNO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
ARGUMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TAXA SELIC.
A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para (i) corrigir a omissão/obscuridade do acórdão recorrido
no sentido de dar provimento integral ao recurso voluntário, reconhecendo-se o direito creditório
no valor original de R$2.456.897,22, e homologar as compensações realizadas até o limite do
valor reconhecido; (ii) reconhecer o direito de atualização do crédito pela Taxa Selic, com
fundamento no §4o, do Art. 39, da Lei no 9.250/95 (Vide Lei no 9.532, de 1997), devendo o valor
ser apurado/conferido pela unidade de origem. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001674/2001-41
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001674/2001-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1401-003.093, de 23 de janeiro de 2019, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor original de R$2.456.030,16. Declarou-se impedido o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, substituído pelo Conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
MODIFICAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão enumerar vários argumentos para indicar a necessidade de
manutenção do lançamento, não representa, por si, só alteração do critério jurídico, tal
conduta apenas reforça o critério de julgamento, mas não representa cerceamento de
defesa, vez que a Recorrente defende-se contra a acusação principal sobre a presença ou
não de seu direito ao crédito que pleiteia, seu foco deve estar em demonstrar cabalmente
a existência desse crédito, independentemente do argumento utilizado pela fiscalização
ao apontar sua inexistência.
IRRF.
Em face ao reconhecimento do efetivo oferecimento à tributação das respectivas
retenções do IRRF pleiteado deve ser reconhecido o direito creditório em relação à
parcela das receitas comprovadamente oferecidas à tributação.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial (e-Fls.
1.181), ao qual foi negado seguimento pelo despacho de admissibilidade de e-Fls. 1.119. Contra
o despacho, a Fazenda Nacional apresentou agravo (e-Fls. 1.204), que foi também rejeitado pela
decisão de e-Fls. 1.214.
Após, com a ciência Do acórdão, o Contribuinte apresentou embargos de
declaração (e-Fls. 1.235), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões, nos
seguintes termos (destaques no original):
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001674/2001-41

Omissão: Falta de pronunciamento da r. decisão ora embargada quanto à parcela
do direito creditório referente à atualização monetária.
Conforme narrado nos fatos, o pedido de restituição que originou o processo ora em
questão tinha como objeto o ressarcimento de direito creditório no montante total de R$
2.739.440,40, resultado da seguinte composição: (a) crédito original - R$ 2.456.897,22;
e (b) atualização monetária calculada com base na taxa SELIC - R$ 282.543,18.
Como se vê, além do montante original de R$ 2.456.897,22, a embargante também
pleiteava o montante correspondente à atualização monetária devida, nos termos do art.
39 da Lei n. 9250.
Quanto ao ponto, cabe mencionar que o referido dispositivo é expresso no sentido de
que as restituições promovidas a partir de 1o de janeiro de 1996, deverão ser atualizadas
pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculada a partir da data do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição.
A despeito disso, o acórdão embargado não teceu quaisquer considerações quanto a tal
parcela do crédito. Com efeito, conforme se depreende da decisão ora embargada, as
autoridades julgadoras limitaram-se a discorrer apenas sobre o valor original do crédito,
sem tecer quaisquer comentários quanto aos referidos valores. Note-se:
(...)
Como se vê, a partir da leitura da decisão ora embargada, não é possível precisar se a
parcela do crédito relativa à atualização foi (i) não reconhecida; (ii) reconhecida
parcialmente; ou (iii) totalmente reconhecida pelas autoridades julgadoras.
O v. acórdão embargado, portanto, manteve-se silente, em toda a sua extensão, quanto à
parcela do direito creditório referente à atualização monetária pela taxa SELIC.
Omissão: Falta de pronunciamento da r. decisão ora embargada quanto aos
critérios de cálculo para o reconhecimento apenas parcial do direito creditório
original pleiteado.
Ademais, em relação ao próprio valor original do crédito, o acórdão ora embargado
também incorreu em omissão na medida em que não especificou os critérios utilizados
para o reconhecimento apenas parcial do montante pleiteado.
Com efeito, conforme exposto no tópico precedente, o valor original reconhecido pelas
autoridades julgadoras perfez um montante de R$ 2.456.030,16 frente a um valor
original pleiteado de R$ 2.456.897,22.
Dessa forma, as autoridades julgadoras não reconheceram um valor residual do direito
creditório original pleiteado no montante de R$ 867,06.
A despeito disso, o acórdão ora embargado não teceu quaisquer considerações quanto
aos critérios de cálculo que foram utilizados para a quantificação apenas parcial do
montante creditório pleiteado, limitando-se a justificar que as “receitas correspondentes
às retenções de IRRF em questão foram devidamente oferecidas à tributação, sendo que
a parte que não foi confirmada pela própria fiscalização neste processo (fls. 715/722) e
a parte não confirmada no presente processo, que resultou na exigência do processo
18471.001343/200523, também foi quase integralmente confirmada naqueles autos
(...)”.
Ou seja, à luz das informações constantes no acórdão ora embargado, não é possível à
embargante ter conhecimento das razões que levaram as autoridades julgadoras a não
reconhecerem integralmente o direito creditório pleiteado.
Diante disso, é evidente que, em mais esse ponto, o acórdão ora embargado incorreu em
omissão, sendo imperioso o conhecimento e o provimento destes embargos de
declaração, a fim de que seja esclarecida também essa questão.

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001674/2001-41

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
O contribuinte teve ciência da decisão em 12 de fevereiro de 2021 (conforme extrato
eletrônico de fls. 1.232) e apresentou embargos de declaração em 18 de fevereiro de
2021 (conforme termo de solicitação de juntada de fls. 1.233), dentro do prazo
regimental de 5 dias, razão pela qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em duas omissões,
decorrentes (i) da ausência de manifestação acerca do aproveitamento do crédito
relativo à SELIC e (ii) da ausência de apresentação do critério de cálculo utilizado para
o reconhecimento apenas parcial do crédito original.
A leitura do voto condutor evidencia que realmente não há menção à parcela relativa à
SELIC, embora o montante conste do relatório do acórdão, de sorte que assiste razão à
Embargante quanto a este ponto.
Em relação aos critérios para o reconhecimento apenas parcial do valor original, o voto
condutor, a título de conclusão, assim se manifestou:
As receitas correspondentes às retenções de IRRF em questão foram devidamente
oferecidas à tributação, sendo que a parte que não foi confirmada pela própria
fiscalização neste processo (fls. 715/722) e a parte não confirmada no presente
processo, que resultou na exigência do processo 18471.001343/2005-23, também foi
quase integralmente confirmada naqueles autos (de uma infração total de R$
2.160.973,68 foi mantido somente o valor de R$ 152.464,26, havendo o
reconhecimento de que R$ 2.008.509,42 foram efetivamente oferecidos à tributação
e a parcela de R$ 148.997,43 foi compensada com prejuízos fiscais acumulados.
Ante o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no
valor original de R$2.456.030,16.
A leitura dos valores acima realmente carece de esclarecimento, posto que, numa
análise superficial, não se consegue identificar com clareza como o resultado parcial de
R$ 2.456.030,16 foi obtido, razão pela qual penso ser pertinente a manifestação do
Colegiado, com o objetivo de permitir a plena liquidação do direito reconhecido.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam analisadas as
omissões suscitada pela Embargante.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão recorrido contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001674/2001-41

ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, conforme disciplina o art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Nos termos do §1o, II, do mesmo Art. 65, tem-se que o prazo do recurso é de 5
(cinco) dias, e que o contribuinte é um dos legitimados para a sua interposição.
No caso dos autos, a peça recursal é tempestiva.
Quanto aos requisitos de admissibilidade, entendo que assiste razão ao Presidente
desta Turma quanto aos vícios apontados, razão pela qual o presente recurso deve ser admitido.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em duas omissões,
decorrentes (i) da ausência de manifestação acerca do aproveitamento do crédito relativo à
SELIC e (ii) da ausência de apresentação do critério de cálculo utilizado para o reconhecimento
apenas parcial do crédito original.
Para melhor apreciação do processo, iniciarei o exame pelo item “ii”.
Analisando-se o processo, verifica-se que a relatora do acórdão recorrido constrói
a sua argumentação no sentido de que a “maior parte” das receitas auferidas foi oferecida à
tributação, e que a parte que não foi confirmada neste processo, foi “quase integralmente”
confirmada nos autos do processo no 18471.001343/2005-23.
Ao final, a relatora conclui que somente foi mantido como omissão de receitas o
valor de R$ 152.464,26, que supostamente é o valor não reconhecido por ela como oferecido à
tributação, conforme trecho a seguir:
As receitas correspondentes às retenções de IRRF em questão foram devidamente
oferecidas à tributação, sendo que a parte que não foi confirmada pela própria
fiscalização neste processo (fls. 715/722) e a parte não confirmada no presente processo,
que resultou na exigência do processo 18471.001343/2005-23, também foi quase
integralmente confirmada naqueles autos (de uma infração total de R$ 2.160.973,68 foi
mantido somente o valor de R$ 152.464,26, havendo o reconhecimento de que R$
2.008.509,42 foram efetivamente oferecidos à tributação e a parcela de R$ 148.997,43
foi compensada com prejuízos fiscais acumulados.
Ante o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor original de
R$2.456.030,16

Contudo, não se extrai qualquer clareza quanto ao critério adotado para se chegar
ao valor parcialmente reconhecido, na quantia de R$ 2.456.030,16 (do total de R$ 2.456.897,22).
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001674/2001-41

Não consta nos autos, qualquer memória de cálculo que se chegue a este valor. Aliás, nenhum
dos percentuais de retenção na fonte (constantes da planilha e-Fls. 22/23) aplicados ao valor de
R$ 152.464,26 chega ao valor reconhecido a menor.
Desse modo, considerando-se o valor irrisório da diferença não reconhecida do
crédito (R$ 867,09) ante ao montante total do crédito, e considerando-se a falha no acórdão
recorrido, entendo que a medida mais razoável para o presente caso é o reconhecimento integral
do crédito, na quantia de R$ 2.456.897,22.
Destaca-se que tal medida é mais eficiente, vez que eventual revisão de todo
crédito não teria o condão de reduzir o valor já reconhecido, em razão do princípio da proibição
da “reformatio in pejus”, haja vista somente haver recurso em trâmite da contribuinte.
Assim, por não encontrar fundamento para manter o valor do crédito como
fracionado pela relatora, e considerando que 99,96% do crédito já fora reconhecido, entendo não
haver maiores prejuízos arredondá-lo, e reconhecê-lo na íntegra, considerando-se as
circunstâncias excepcionais do presente caso.
Quanto ao item “i” do recurso, observa-se que o acórdão recorrido reconheceu o
crédito no seu valor originário, sem nada manifestar-se a cerca da parcela de atualização do
crédito pela taxa SELIC, no valor de R$ 282.543,18.
De fato, em processos de direito creditório, é praxe desse colegiado limitar-se ao
reconhecimento do crédito em seu valor originário, vez que a atualização do crédito é realizada
pela unidade de origem que, inclusive, é responsável pela análise de sua disponibilidade nos
processos de compensação.
Contudo, como se trata de um processo bastante antigo, cujo Pedido de
Restituição fora realizada via requerimento em papel, com cálculo manual do valor corrigido,
entendo que se faz importante aclarar que a contribuinte possui direito à correção do crédito pela
taxa SELIC, com fundamento no §4o, do Art. 39, da Lei no 9.250/95 (Vide Lei no 9.532, de
1997), devendo o valor ser apurado/conferido pela unidade de origem.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de admitir os Embargos de Declaração, e acolhê-
los com efeitos infringentes para:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001674/2001-41

i.
Corrigir a omissão/obscuridade do acórdão recorrido para dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo-se o direito creditório no valor
original de R$ 2.456.897,22, e homologar as compensações realizadas até
o limite do valor reconhecido;
ii.
Reconhecer o direito de atualização do crédito pela Taxa Selic, com
fundamento no §4o, do Art. 39, da Lei no 9.250/95 (Vide Lei no 9.532, de
1997), devendo o valor ser apurado/conferido pela unidade de origem.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1259
DF CARF MF
Original